Tribunal: TJDFT
Processo: 0725984-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Embargos À Execução. Efeito Suspensivo. Dispensa De Garantia Do Juízo Em Razão De Hipossuficiência. Recurso Provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução ajuizados pelo agravante, sob o fundamento de ausência de garantia do juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a garantia do juízo; e (ii) estabelecer se a hipossuficiência econômica do devedor pode justificar essa dispensa, à luz dos princípios constitucionais de acesso à justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 919, §1o, do CPC, autoriza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, desde que haja requerimento expresso do embargante, estejam presentes os requisitos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) e a execução esteja garantida.
4. A jurisprudência do STJ, especialmente no REsp 1.846.080/GO, reforça esses três requisitos como indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo aos embargos.
5. Porém, admite-se a mitigação da exigência de garantia do juízo em casos de hipossuficiência econômica comprovada, conforme precedentes do STJ (AgInt no REsp 1.836.609/TO e REsp 1.487.772/SE), em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5o, XXXV).
6. No caso concreto, o agravante apresentou documentos que comprovam sua hipossuficiência, como extratos bancários e declaração de imposto de renda com saldo de prejuízo elevado, sendo, inclusive, beneficiário da justiça gratuita no juízo de origem.
7. Estando presentes a plausibilidade jurídica da tese relativa à exigibilidade do título e o perigo de dano decorrente da continuidade dos atos executórios, está configurado o direito à tutela provisória, mesmo sem a garantia do juízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução pode prescindir de garantia do juízo quando comprovada a hipossuficiência econômica do executado. 2. A atribuição de efeito suspensivo depende da presença dos requisitos da tutela provisória, conforme previsto no art. 919, §1o, do CPC. 3. A concessão da gratuidade de justiça, acompanhada de documentação comprobatória idônea, é elemento relevante para a mitigação da exigência de garantia da execução.
________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 919, §1o; 921, I; 313, V, “a”. Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp 1.836.609/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 03.09.2019; STJ, REsp 1.487.772/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 12.06.2019; TJDFT, Acórdão 1986324, 0701843-16.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 02.04.2025.